Tribunal: STF
Processo: RE 84150
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO PELO PRÓPRIO EXECUTADO. MATÉRIA
APRECIADA NA EXECUÇÃO E JA DESPREZADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE INCABIVEL FACE AO
VALOR DA CAUSA. INCIDENCIA DO ART. 308, IV, DO RI, REDAÇÃO
PRIMITIVA.